Tribunal: TJBA
Processo: 8074936-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074936-05.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EDVALDO DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
VICTOR MACEDO DOS SANTOS

AGRAVADO: MARIA DA GLORIA CARVALHO RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
IZARLETE MENEZES SANTOS, ALEXANDRE FRANCO QUEIROS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Edvaldo dos Santos Pereira contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto em face de Maria da Glória Carvalho Ribeiro, sob o fundamento de existência de contradição no julgado. O embargante sustenta ausência de enfrentamento de pontos relevantes, especialmente quanto à demonstração dos requisitos legais e às provas produzidas nos autos, alegando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição interna, nos termos do art. 1.022 do CPC, por não enfrentar adequadamente os argumentos do agravante acerca da concessão de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm finalidade específica: suprir omissão, eliminar contradição, afastar obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

A contradição que enseja o manejo dos embargos é interna ao julgado, ou seja, aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, não se confundindo com eventual discordância da parte quanto ao resultado do julgamento (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1777765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 14/12/2021).

O acórdão embargado apreciou de forma suficiente e coerente todos os pontos essenciais da controvérsia, destacando que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e que, havendo dúvida fundada, o julgador pode exigir comprovação documental, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

A ausência de acolhimento da pretensão do embargante decorreu da insuficiência de provas sobre sua hipossuficiência econômica, não configurando omissão ou contradição na decisão embargada.

O inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não caracteriza vício sanável por meio de embargos declaratórios, mas simples tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

Ressalta-se, ainda, que nova oposição de embargos com caráter protelatório poderá ensejar a aplicação de multa, conforme o art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8074936-05.2024.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
EDVALDO DOS SANTOS PEREIRA
e como Embargado
MARIA DA GLORIA CARVALHO RIBEIRO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador,

2/S